Tribunal: TJBA
Processo: 8006938-62.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006938-62.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEILMA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEX WAGNER FERREIRA SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÕES CONEXAS DE BUSCA E APREENSÃO, CONSIGNATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRONOLOGIA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PURGAÇÃO DA MORA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Leilma Oliveira de Jesus contra acórdão que negou provimento a três apelações cíveis, mantendo as sentenças de improcedência em ações de consignação em pagamento e declaratória de inexistência de débito, e de procedência na ação de busca e apreensão. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão, alegando: (i) falsidade ideológica no histórico do contrato quanto à data da venda do veículo; (ii) violação ao prazo de 5 dias para purgação da mora; (iii) ausência de comprovação de estorno e de publicidade do leilão; e (iv) quebra do encargo de depositário fiel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve erro na análise da cronologia entre a apreensão e a alienação do bem; (ii) avaliar a suficiência do depósito para purgação da mora à luz do Tema Repetitivo 722 do STJ; e (iii) analisar se os pontos referentes à falsidade documental, publicidade de leilão e conduta do depositário configuram omissão ou se tratam de inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Inexiste contradição no exame do histórico do contrato, pois a divergência de datas apontada pela embargante decorre de interpretação equivocada de lançamentos contábeis ("data movimento" vs. "data ocorrência"), restando comprovado que a venda ocorreu 36 dias após a apreensão, respeitando o quinquídio legal. A tese de violação ao prazo de purgação da mora foi devidamente rechaçada, uma vez que o depósito parcial em ação consignatória não substitui o dever de quitar a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para reaver o bem, conforme jurisprudência vinculante. As alegações de falsidade documental, ausência de estorno e quebra de encargo de depositário fiel configuram inovação recursal, pois não foram submetidas ao contraditório em momento oportuno nem foram objeto das razões de apelação. A venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente dispensa as formalidades de edital em Diário Oficial típicas do leilão judicial, não havendo omissão no julgado que constatou a ausência de prova de ilicitude no ato.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O depósito parcial realizado em ação de consignação em pagamento é insuficiente para purgar a mora em contrato de alienação fiduciária, sendo exigível o pagamento da integralidade da dívida pendente. 2. A venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente, após a consolidação da propriedade no patrimônio do credor, prescinde das formalidades inerentes ao leilão judicial, como a publicação de edital em Diário Oficial. 3. Matérias não submetidas ao contraditório nas instâncias ordinárias e não deduzidas nas razões de apelação caracterizam inovação recursal, sendo vedada sua análise originária em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 1.022 e 1.023, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 722 (REsp 1.418.593/MS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no processo n. 8006060-40.2023.8.05.0256, em que figuram como Embargante LEILMA OLIVEIRA DE JESUS e como Embargado o BANCO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente o acordão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA